Tribunal: TJDFT
Processo: 0713005-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. OUTORGA UXÓRIA. EX-CÔNJUGE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA mantida.
1. Nos termos do art. 1.647, I, do Código Civil, “ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta: I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis”.
2. Não se evidencia do contrato em apreço que a embargante tenha figurado como contratante, porquanto, em nenhuma passagem, o instrumento a ela se refere como mutuária, mas, apenas, como cônjuge do contraente do empréstimo.
3. Ao apor sua assinatura no contrato, agiu em conformidade com o disposto no artigo 1.647, inciso I, do Código Civil, para conferir validade ao ato praticado pelo cônjuge. Ausente, pois, legitimidade para figurar na execução como mutuária.
4. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370 do CPC). Deve, ainda, indeferir a produção daquelas que considere inúteis ou protelatórias, o que entendeu no caso.
5. A mera ausência de produção de prova documental e/ou testemunhal não macula o direito de defesa e o contraditório.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.